Tribunal: TJDFT
Processo: 0709671-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA COLETIVA DA AÇÃO N. 59.888/96. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO. TEMA 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O princípio da não surpresa refere-se a fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). Precedente do STJ. Ademais, cientes da razão pela qual o processo foi extinto, as partes fruíram do momento processual, em sede de apelação e de contrarrazões, para manifestação de direito, razão pela qual o mero julgamento rescindente do ato decisório apenas protelaria a resolução da questão. Assim, o imediato julgamento do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC, é medida que atende aos princípios da eficiência processual e da primazia da decisão de mérito.
2. O art. 8o, inc. III, da Constituição da República, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam.
3. No julgamento do RE 883.642, apreciando o Tema 823 em repercussão geral, o STF firmou entendimento de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
4. A distribuição aleatória do cumprimento de sentença não afasta a legitimidade extraordinária do sindicato para a propositura da demanda que busca a satisfação do título executivo em favor dos filiados indicados, muito menos significa limitação subjetiva da causa.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.301.935/DF, decidiu pela inaplicabilidade da tese firmada no Tema 880 na hipótese de execução do título judicial da ação 59.888/96. No mesmo julgamento, assentou que resta consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa fundada na ação coletiva 59.888/96.
6. Em que pese a independência das execuções coletiva e individual, o julgamento do REsp 1.301.935/DF, no tocante à prescrição da pretensão de execução do título judicial constituído na ação coletiva, tem efeito sobre o presente cumprimento de sentença. Aqui, sobressai ressaltar que a pendência de julgamento dos embargos de divergência pelo STJ não suspende os efeitos do julgamento proferido, à míngua de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
7. Apelação conhecida e não provida.